Tribunal: TJDFT
Processo: 0704783-57.2021.8.07.0011
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-06-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0704783-57.2021.8.07.0011 RECORRENTE: DANIEL LIMA MASCARENHAS BERNARDES RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea "a", da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: Roubo circunstanciado. Concurso de pessoas. Arma de fogo. Apreensão e perícia. Desclassificação. Pena. Circunstâncias do crime. Antecedentes. Reincidência. 1 – A apreensão da chave do veículo subtraído na posse do réu, somada aos vestígios de suas digitais encontradas no veículo utilizado no roubo e à semelhança das características físicas dele com a de um dos autores do crime registradas por câmeras de segurança são provas suficientes de que foi um dos coautores do roubo. Não é hipótese de desclassificar a conduta para o crime de receptação. 2 - Há dolo de subtrair na conduta daquele que dá carona aos executores do crime até o local, aguarda a execução e evade-se juntamente com os autores, dando-lhes cobertura e garantindo o sucesso da empreitada criminosa. 3 - Se o réu registra várias condenações anteriores transitadas em julgado, é possível que uma delas seja considerada como maus antecedentes penais e outra para fins de reincidência, sem que isso caracterize bis in idem. 4 - A apreensão e a perícia da arma utilizada no roubo são dispensáveis para a incidência da causa de aumento respectiva quando as demais provas, sobretudo as declarações da vítima, demonstram que houve o emprego de arma de fogo. É ônus da defesa provar que a ameaça foi feita com réplica de arma de fogo ou que a arma era ineficiente para efetuar disparos e que, por isso, inexistiu potencialidade lesiva. 5 - Presente mais de uma causa de aumento, pode uma delas ser usada como circunstância judicial desfavorável (concurso de pessoas) e a outra na terceira fase (emprego de arma de fogo), para aumentar a pena, sem que ocorra bis in idem. 6 - Apelações não providas. O recorrente alega violação aos artigos 157, §2o, inciso II, e § 2o-A, inciso I, do Código Penal, e 386, inciso VII, do Código de Processo Penal, sustentando sua absolvição por insuficiência de provas e em observância ao princípio do in dubio pro reo. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no tocante à mencionada ofensa aos artigos 157, §2o, inciso II, e § 2o-A, inciso I, do CP, e 386, inciso VII, do CPP. Isso porque a turma julgadora concluiu que (ID 57904436): “(...) E a conduta do segundo apelante está delineada nas provas dos autos. Imagens das câmeras de segurança mostram ele conduzindo o veículo de onde desembarcaram aqueles que abordaram a vítima e empreende fuga logo após a subtração. Ele confirmou, em juízo, que deixou os coautores no local do crime. Afirmou, contudo, que não tinha ciência de que cometeriam o crime. Distraiu-se com o manuseio do aparelho celular e quando percebeu os autores estavam conduzindo o veículo da vítima e essa deitada ao chão, tendo seguido esses e recuperado a chave do veículo da mão deles e, em seguida, entregou à esposa do primeiro apelante para que esse repassasse ao advogado. A versão apresentada, fantasiosa, não é crível. O segundo apelante levou os autores ao local do crime e deu cobertura para que eles subtraíssem os pertences da vítima. Assim que ocorreu a subtração, ele empreendeu fuga com os demais, garantindo o sucesso da empreitada criminosa. No interrogatório, indicou nomes das pessoas a quem deu carona, mas não forneceu dados para a identificação deles, nem os arrolou como testemunhas. Não provou o alegado.” Logo, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pelo recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desbordaria dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A021